Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Prossigo no saneamento do feito (ID: 26819417). Quanto aos substitutos ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA e ARICELIA FERREIRA GALDINO, observo que a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 9760321 - Pág. 5. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, foi demonstrado pelas declarações a seguir: i) ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS (ID 9760321 - Pág. 8); ii) APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA (ID 9760321 - Pág. 7); iii) ARICELIA FERREIRA GALDINO (ID 9760321 - Pág. 10). O SINDIRETA, no ID: 27856234, juntou a declaração de vínculo funcional do servidor ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA (falecido - ID 9760349 - Pág. 4) e, no ID: 27192861, anexou a declaração de vínculo funcional do beneficiário ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos seguintes documentos: i) ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS (ID. 9760321 - Pág. 17); ii) ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA (ID 9760321 - Pág. 20); iii) APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA (ID 9760321 - Pág. 14); iv) ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA (ID 9760321 - Pág. 35) e v) ARICELIA FERREIRA GALDINO (ID 9760321 - Pág. 32). Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID 9760380). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID 9760380. No ID: 9760301, encontra-se a cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 0013561-81.2007.8.07.0000, os quais transitaram em julgado. Declaro, pois, o processo saneado no tocante a ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA e ARICELIA FERREIRA GALDINO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusula 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 9760380), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 9760380, pdf 517-522, além dos honorários da execução fixados no ID: 9760295, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. Os cálculos dos sucessores do servidor ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA devem observar a decisão de ID: 30212146. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador